Tribunal: TJPA
Processo: 0814117-64.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814117-64.2021.8.14.0000

PACIENTE: BENEDITO MAYSSO MOURA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33 e 35, DA LEI Nº 11.343/2008 – ALEGAÇÕES DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO, NÃO REVISÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR (ART. 316, DO CPP) E EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – NOVO TITULO – PREJUDICIALIDADE – PANDEMIA COVID-19 – RECOMENDAÇÃO Nº 62, DO CNJ –– INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O PACIENTE FAÇA PARTE DO GRUPO DE RISCO – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

Estando a instrução processual encerrada, com sentença condenatória proferida, este ato judicial alberga a reanalise do cenário fático-processual quanto a necessidade da manutenção da custódia do réu, fato que esvazia os argumentos da falta de fundamentação no decreto preventivo, não revisão da custódia cautelar (art. 316, do CPP) e excesso de prazo, objetos da presente impetração, em razão da cautelar preventiva se encontrar ancorada em um novo título.

2.

Não se encontra demonstrado na impetração a condição de que o paciente faz parte do grupo de risco da pandemia da COVID-19, ou se encontre em estado grave de saúde.

3.

Ordem em parte conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Jéssica Gabriele Picanço Araújo, em favor do nacional BENEDITO MAYSSO MOURA DA COSTA, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que o paciente se encontra preso no Centro de Recuperação de Castanhal, acusado pela suposta participação no delito de tráfico, autos do Processo Crime nº 0800493-11.2020.8.14.0055.

Alega excesso de prazo para formação da culpa, ausência de fundamentação na decisão proferida em audiência que manteve a custódia cautelar, não revisão dos motivos que fundamentam a necessidade da prisão preventiva, como determina o art. 316, Parágrafo único, do CPP, e temor de contaminação no cárcere pela COVID-19, invocando o disposto na Recomendação de nº 062, do Conselho Nacional de Justiça.

Por fim, requer a concessão da medida liminar para que o paciente aguarde em liberdade o trâmite processual, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 7471307, em razão do meu afastamento funcional, a e. Desa. Vânia Lúcia Silveira indeferiu o pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 7534624, constando manifestação do Ministério Público pelo parcial conhecimento e denegação da ordem, Id 7597876.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional BENEDITO MAYSSO MOURA DA COSTA, acusado da suposta participação nos delitos capitulados nos artigos 33 e 35, da Lei de nº 11.343/06, em que se alega excesso de prazo para formação da culpa, ausência de fundamentação na decisão proferida em audiência que manteve a custódia cautelar, não revisão dos motivos que fundamentam a necessidade da prisão preventiva, como determina o art. 316, Parágrafo único, do CPP, e temor de contaminação no cárcere pela COVID-19, invocando o disposto na Recomendação de nº 062, do Conselho Nacional de Justiça.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito pela Policia Civil, em companhia de LEONADO JOSÉ RODRIGUES, sendo encontrado no interior do veículo que utilizavam 03 (três) tabletes de maconha prensada, pesando aproximadamente 2.818kg (dois quilos, oitocentos e dezoito gramas), que seriam utilizados para posterior comercialização.

De início, anoto que os argumentos aduzidos na impetração concernentes ao excesso de prazo para formação da culpa, ausência de fundamentação na decisão proferida em audiência que manteve a custódia cautelar e a não revisão dos motivos que fundamentam a necessidade da prisão preventiva, como determina o art. 316, Parágrafo único, do CPP, mostram-se superados ante as informações prestadas pelo juízo, Id 7534624, dando conta de que o feito foi sentenciado no dia 09/12/2021, consignando que:

“Nessa mesma linha, a
conduta social
e a
personalidade
do Paciente foram
valoradas negativamente
, conforme sentença penal condenatória proferida nos autos em discussão (nº
0800493-11.2020.8.14.0055
) e publicada na data de ontem”. <
sic
>

Assim, a análise dos argumentos delineados na impetração quanto ao excesso de prazo para formação da culpa, ausência de fundamentação da decisão proferida em audiência que manteve a custódia cautelar e não revisão dos motivos que fundamentam a necessidade da prisão preventiva, como determina o art. 316, Parágrafo único, do CPP, restam prejudicados ante a presença de novo título judicial, que não se encontra juntado com a impetração e, assim, tem-se o seguinte entendimento do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NOVO TÍTULO JUDICIAL LEGITIMADOR DA CONSTRIÇÃO. PERDA DO OBJETO.

1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso em habeas corpus, pois, com a prolação de sentença condenatória, na qual o Juiz de piso analisou novamente o cenário fático-processual, ponderando sobre a necessidade da manutenção da custódia do réu, ficou esvaziado o objeto da impetração, haja vista que a constrição agora decorre de um novo título judicial, não submetido, ainda, à análise do Tribunal a quo.

2. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 149.651/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 01/12/2021)

Sob o argumento de possível contaminação no cárcere pela COVID-19, o disposto na Recomendação de nº 62, do Conselho Nacional de Justiça não possui caráter vinculante, além do que não foi demonstrado na impetração que o paciente se enquadra no chamado grupo de risco ou esteja acometido de doença grave, o que poderia justificar a revogação ou substituição da custódia cautelar no cárcere pela domiciliar.

Assim, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço em parte do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 15/02/2022